Tribunal: TJMT
Processo: 1026646-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026646-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA VALES - CPF: 824.854.701-97 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026646-12.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

José da Silva Vales

Recorrido(s):

Claro S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, o Recorrente aduz ser cliente da empresa Recorrida, possuindo plano de telefonia e TV. Ocorre que em Julho/2021, a empresa suspendeu os serviços ante a alegação de falta de pagamento da fatura referente ao mês de maio/2021 cujo vencimento se deu em junho/2021.

2.

Em contrata partida a empresa de telefonia em sua contestação, informou que a parte autora contestou a fatura do mês de Maio, sendo assim a requerida reajustou para o mês de Junho.

3.

Conforme consta nos autos, a recorrente entrou em contato, para encaminhar o comprovante de pagamento, onde se verifica que foi encaminhado o e-mail para o endereço eletrônico errado, como se verifica
comprovantedepagamentos@clariatendimento.com.br
, sendo o correto
comprovantedepagamento@clariatendimento.com.br
, ou seja, o recorrente digitou “pagamento” no plural, e os devidos códigos de barra da fatura do mês de maio/2021 e o comprovante não são os mesmos. Segue anexo:

·

Fatura do mês de maio/2021:

·

Comprovante de pagamento referente ao mês de maio/2021:

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A Reclamada apresentou defesa, oportunidade em que alegou, em suma, a ausência de ato ilícito capaz de configurar o dever de indenizar pelos danos morais, pois o Autor não efetuou corretamente o pagamento da fatura, uma vez que digitou erroneamente o numero do boleto e não encaminhou o comprovante para localização do pagamento. O Autor NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois bem. Analisando as provas e documentos apresentados, observo que a parte Autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em junho/2021 no valor de R$ 429,65, contudo, o comprovante apresentado demonstra que houve erro na digitação do código de barras pelo Autor (id n. 63231072), em razão de ter repetido a segunda sequencia numérica do código de barras. Ainda, em que pese o Autor afirme que encaminhou o comprovante de pagamento para a empresa Ré e que, mesmo assim, não houve a baixa da fatura e restabelecimento do serviço, é possível observar que o comprovante não foi encaminhado para o endereço de e-mail correto. Portanto, trata-se de hipótese que exclui a responsabilidade objetiva da Demandada, já que não pode ser responsabilizada pela falta de cautela e atenção da própria consumidora que digitou erroneamente o código de barras e não encaminhou o comprovante para identificação do pagamento.
”.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva “
Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil apenas pra determinar que a empresa Ré proceda com a compensação/baixa da fatura no valor de R$ 429,65 em razão da localização do pagamento efetuado pela parte Autora e, assim, restabelecer os serviços.
’’, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022